Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701222-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: DARCI DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA (ID 14798310 - Pág. 1-5) tendo por objeto minha decisão (ID 14624236 - Pág. 1) na qual não conheci do presente agravo em razão da prolatação de sentença no processo principal. Como o processo foi sentenciado tendo, inclusive, o ora agravante interposto apelação, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a decisão tal como foi lançada, pois não há qualquer motivo a impor decisão urgente. Intime-se a parte agravada para responda o Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator